Tribunal: CARF
Processo: 10380.720051/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720051/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.503 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DA NATUREZA
DO CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA.
INOVAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada qualquer inexatidão material, ou equívoco comprovado do
contribuinte na transmissão da DCOMP, tem-se que a alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração, o que
não pode ser concebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 15a Turma
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720051/2009-24
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Trata-se das Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), abaixo indicadas,
apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios, no
total de R$ 36.581,30, com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, apurado na correspondente DIPJ/2003 no valor originário de R$ 1.863.272,81.

Conforme Despacho Decisório de fl. 223, de 11/03/2009, que aprovou a Informação
Fiscal DRF/FOR/SEORT de fls. 218/222, de mesma data, não foram homologadas as
compensações de que tratam as DCOMP nos 28944.14261.170304.1.3.02- 003,
36381.24011.240304.1.3.02-6191,
35094.23108.310304.1.3.02-7351,
16968.93179.070404.1.3.02-4024,
130803.89944.140404.1.3.02-0400,
30186.77216.220404.1.3.02-4806 e 16440.08837.280404.1.3.02-6825, porque não
apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2002; homologando-se tacitamente
as compensações declaradas na DCOMP no 39801.91243.100304.13.02-4023 “em
virtude do disposto no § 5o do art. 74 da Lei no 98.430/96 (sic)”, conforme fundamentos
abaixo:

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em 13/03/2009 –sexta-feira (AR de
fl. 228), a interessada apresentou, em 14/04/2009, manifestação de inconformidade (fls.
230/241), acompanhada de documentos (fls. 242/267).
Inicialmente, aponta a tempestividade da defesa, elaborando, na seqüência, breve
resumo dos fatos, no qual afirma ter formalizado as DCOMP com “o objetivo de obter o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldos Negativos de Imposto de Renda sobre o
lucro real – IRPJ, referente ao ano calendário de 2003, (sic) no valor de R$
1.112.161,71 (...) (sic), para compensar débitos no montante de R$ 36.581,30
(...)”.(destaques acrescidos)
Contrapõe-se ao fundamento constante do Despacho Decisório, dizendo que “faz jus ao
reconhecimento integral dos valores declarados nos pedidos de compensação, devendo
ser homologado os créditos declarados.”
No mérito, diz ter se equivocado no preenchimento das declarações, no tocante aos
períodos objeto dos pedidos de compensação, “tendo sido informado que o crédito seria
de saldo negativo de imposto declarado na DIPJ 2003/2002, quando na verdade seria
na DIPJ 2004/2003”. E continua, em suas palavras:

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Cita jurisprudência acerca de erro no preenchimento de declarações, ressalta que o
equívoco pode ser sanado, pois “apenas foi referente ao ano do exercício da DIPJ e não
à existência do crédito, que de fato existe”, e fundamenta o direito à utilização do saldo
negativo no art. 7o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Mediante longo arrazoado, protesta pela aplicação do princípio da verdade material.
Encerra requerendo a modificação do Despacho Decisório com a homologação das
compensações declaradas, bem como requerendo provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que
se fizerem necessários, acrescentando que “deve ser declarado nulo o presente Auto de
Infração ora recorrido pelas razões de direito apresentadas por se tratar da mais
lídima e salutar JUSTIÇA!”. (destaques acrescidos)

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
No mérito, alega a interessada que incorreu em erro no preenchimento das DCOMP,
quanto ao ano de origem do direito creditório consignado na referida declaração (saldo
negativo de IRPJ), pretendendo a sua alteração em sede de manifestação de
inconformidade, de ano-calendário 2002, para ano-calendário 2003.
Compulsando-se as DCOMP objeto deste processo, tem-se as seguintes informações
acerca do crédito ali apontado:
(...) [RECORTES DAS DCOMPS]
Como se vê, a interessada informou em todas declarações que o crédito se reporta ao
exercício 2003, bem como apontou como demonstrativo do crédito a PER/DCOMP
inicial de no 10997.88257.150803.1.3.02-8900, que também é relativa ao mesmo
exercício 2003. Confira-se:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Observa-se que a referida PER/DCOMP inicial (no 10997.88257.150803.1.3.02-8900)
foi objeto de diversas retificações, a última procedida em 02/10/2008, na qual se
consolidou a alteração do período de origem do crédito, de exercício 2003 para
exercício 2000, ao invés de exercício 2004, como pleiteado por ora da presente
manifestação de inconformidade:

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Observa-se, ainda, que antes da última retificação da PER/DCOMP inicial (de no
10997.88257.150803.1.3.02-8900),
dada
em
02/10/2008,
a
contribuinte
foi
regularmente intimada pela autoridade preparadora, na data de 11/07/2008, a apresentar
os seguintes documentos comprobatórios (Intimação Fiscal no 484/2008 (fls. 76/77),
cuja ciência se deu em 23/07/2008, conforme AR de fl. 78):
A) Relativamente aos anos-calendário 1999, 2000, 2001 e 2002:
(i) os Informes de Rendimentos;
(ii) os registros contábeis dos rendimentos e correspondente IRRF (Livro Razão);
(iii) os registros contábeis (Livro Razão) em conta de Ativo do indébito correspondente
a Saldo Negativo de IRPJ (p.e., conta “IRPJ a recuperar ou a compensar”);
(iv) demonstrativo dos créditos utilizados na compensação dos débitos de IRPJ mensal
(estimativas), acompanhado dos registros contábeis no Livro Razão;
(v) os registros contábeis das receitas financeiras no livro Razão, com a demonstração
em qual ficha e linha da DIPJ foram lançadas;
(vi) comprovar os incentivos fiscais utilizados.
B) Relativamente ao ano-calendário 2000:
(i) esclarecer divergência entre os valores declarados a título de estimativa mensal na
DIPJ e DCTF;
(ii) declaração, sob as penas da lei, de que os créditos pleiteados não foram
compensados com o mesmo tributo ou contribuição apurados em períodos
subseqüentes.
Em atendimento, a contribuinte apresentou a documentação de fls. 79/84, esclarecendo,
quanto à divergência entre os valores declarados a título de estimativa mensal na DIPJ e
DCTF, relativos ao ano-calendário 2000, que a DCTF seria objeto de retificação, em
função de erro na apuração das estimativas mediante balancete de suspensão e/ou
redução sem o cômputo dos incentivos fiscais; bem como esclarecendo que na DIPJ
2002 não apurou saldo negativo.
Como visto, quando do atendimento à intimação, a interessada teve oportunidade de
esclarecer à autoridade administrativa acerca das compensações envolvendo o direito
creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 nas
DCOMP apresentadas, conforme garantido na Lei no 9.784, de 1999 (art. 2o, caput, e
parágrafo único, incisos VIII e XII; e art. 3o, III), quando a pessoa jurídica deveria ter
alertado a fiscalização acerca da pretensão de nova alteração do ano-calendário de
origem do indébito utilizado nas DCOMP aqui em estudo, de 2002 (exercício 2003)
para 2003 (exercício 2004), de modo a provocar a análise do período pretendido pela
autoridade preparadora.
No entanto, não foi esse o procedimento adotado pela interessada. E cumpre esclarecer
que a solução dessa questão foge à alçada das Delegacias de Julgamento.
Deveras, a decisão acerca da análise primária da DCOMP, bem como da admissão de
sua retificação e/ou cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica,
só sendo acolhida a retificação e/ou o cancelamento na hipótese de inexatidão material
e acaso as declarações se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador/cancelador, consoante disciplinado na IN SRF no 600,
de 28/12/2005 (arts. 41 a 47 e 56 a 62).
(...)
Assim, falece competência a essa Delegacia de Julgamento para admitir a retificação
das DCOMP, bem como para decidir, em primeira vez, acerca da existência ou não do
crédito ora pretendido pela interessada (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003).
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

E, considerando que não restou infirmada a inexistência de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002, como informado nas DCOMP ora em litígio, impõe-se a
ratificação do Despacho Decisório.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório
correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, e NÃO
HOMOLOGAR as compensações trazidas a litígio.

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/06/2014, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 10/07/2014.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Reitera que houve um equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, tendo
sido informado que o crédito seria de saldo negativo de imposto declarado
na DIPJ 2003, quando na verdade seria do exercício 2004;
ii.
Aduz que em consequência passou a fazer jus a um crédito no valor
originário de R$ 1.112.161,71, conforme consta já DIPJ 2004 juntada aos
autos;
iii.
Argumenta que para comprovar o direito ao crédito pleiteado junta ao
recurso os balancetes e cópias do Livro Diário;
iv.
Alega que o mero equívoco no preenchimento da DCOMP por ser
superado para que seja analisado o crédito do período de apuração correto,
apresentando jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes;
v.
Enfatiza que houve ofensa ao princípio da verdade material, ao não se
reconhecer o crédito sem considerar o equívoco no preenchimentos da
DCOMP’S, e que a autoridade julgadora deveria ter baixado os autos em
diligência para que a unidade de origem analisasse o crédito de saldo
negativo do exercício 2004;
vi.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para que as
compensações sejam homologadas ou, subsidiariamente, que o julgamento
seja convertido em diligência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Conforme extrai-se do relatório, observa-se que a lide deságua preliminarmente
no pleito da contribuinte em alterar o crédito das declarações de compensação, de saldo negativo
do ano-calendário 2002 (exercício 2003) para ano-calendário 2003 (exercício 2004),
fundamentando a ocorrência de um mero equívoco.
Não assiste razão à contribuinte.
Como detidamente analisado pela DRJ, em todas as declarações de compensação
a contribuinte informou que o crédito seria oriundo de saldo negativo do ano-calendário 2002.
Posteriormente, após diversas retificações, já alterou que o crédito seria oriundo do ano-
calendário 2000.
Quando intimada a prestar esclarecimentos pela unidade de origem, acerca de
divergências nas declarações transmitidas, apresenta documentação relativa ao ano-calendário
2000, informando que havia cometido equívocos na DCTF.
Ou seja, em diversos momentos, antes do Despacho Decisório, a recorrente teve a
oportunidade de retificar a origem do seu crédito, e não o fez.
Evidencia-se, portanto, que não se trata de um mero equívoco formal, ou de
inexatidão material na indicação do crédito inicialmente indicado, mas da substituição por um
crédito completamente distinto, que não possui qualquer correlação com os indicados
anteriormente.
Destaca-se, ainda, que os valores dos créditos são completamente diferentes, o
que ratifica mais ainda a inovação pretendida pela interessada.
Cumpre ressaltar que a alteração da origem do crédito implica em modificar
aspecto crucial do objeto da declaração de compensação, somente sendo possível mediante prova
cabal do erro que lhe fora acometido, o que não ocorreu.
Logo, não cabe aqui nem adentrar ao mérito se existe ou não o novo crédito de
saldo negativo do ano-calendário 2003, indicado pela contribuinte, razão pela qual deve ser
indeferido também o pleito de diligência.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Frisa-se que o entendimento, aqui apresentado, é corroborado ainda pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, à vista do julgado a seguir:
Numero do processo: 10283.902088/2010-19
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o
direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima
estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir,
mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida.
QUESTÃO
SUPERADA.
ALTERAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
SE
DISCUTIR
RETIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL COM CRÉDITO APTO PARA APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Se
as alterações normativas permitem a apreciação do crédito informado originariamente
na declaração de compensação, de pagamento indevido/a maior de estimativa mensal,
resta superada discussão trazida aos autos sobre a possibilidade de se retificar a
declaração para alterar a natureza do crédito de pagamento indevido/a maior para saldo
negativo. Direito superveniente, inclusive objeto da Súmula CARF no 84, permite que a
estimativa mensal paga a maior/indevida seja considerada direito creditório. O retorno
dos autos para unidade de origem deve ter como premissa indicação da natureza do
crédito posta originalmente na declaração de compensação, de pagamento indevido/a
maior de estimativa mensal, em consonância com interpretação vigente.
Numero da decisão: 9101-004.136 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciar o direito creditório
considerando a estimativa mensal como indevida/paga a maior nos termos da declaração
de compensação original, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que lhe deu
provimento integral. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves
Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA

Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza
e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual não deve
ser reconhecido.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720051/2009-24

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital